Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712254-85.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ITALO RIBEIRO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ITALO RIBEIRO DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a Defesa Técnica do sentenciado, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, interpôs apelação criminal e requereu, “após o recebimento do recurso, nova vista dos autos para apresentação das razões de apelação” (ID 41819028). Registre-se, que, após o não provimento dos embargos de declaração manejados pelo Parquet (ID 41819035), a Defensoria Pública reiterou o recurso de apelação interposto e, naquela oportunidade, requereu “vista dos autos somente após a intimação pessoal do réu.” (ID 41819038) Interposto o recurso de apelação pelo Ministério Público (ID 41819039), o Juízo a quo, ao recebê-lo, determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões e, em sequência, a remessa do feito a esta Casa de Justiça (ID 41819040). Após apresentadas as razões recursais do Ministério Público (ID 41819042), a Defensoria Pública reiterou o pedido formulado no sentido de que lhe seja concedida vista para apresentação das suas razões recursais após a juntada aos autos do mandado de intimação pessoal de Ítalo devidamente cumprido (ID 41819045). Pessoalmente intimado, Ítalo Ribeiro da Costa “manifestou desejo em não apelar da sentença.” (ID 41819047; grifo nosso) Passo seguinte, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao apelo ministerial (ID 41819051). Recebidos os autos nesta instância revisora, eles foram encaminhados à Procuradoria para parecer (ID 41897893), o qual foi encartado ao ID 42337073. Diante do exposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Apresentadas as razões, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos. Registre-se, por oportuno, que, caso a Defensoria Pública desista da apelação por ela interposta, os autos devem ser remetidos à conclusão imediatamente. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator